Tribunal: TJES
Processo: 5023084-69.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023084-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS EM ELEVADOR. VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva promovida por seguradora, visando ao ressarcimento de valores despendidos em razão de danos causados por oscilação de tensão elétrica em imóvel segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos materiais causados por oscilação de tensão na rede; (ii) examinar se há prova do nexo causal entre o evento danoso e a conduta atribuída à concessionária e (iii) verificar a condenação por danos materiais, especialmente quanto a incidência de juros de mora e correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora, ao ressarcir o segurado por danos em equipamentos causados por variação de tensão, sub-roga-se nos direitos deste, podendo propor ação regressiva com base na responsabilidade objetiva da concessionária, conforme art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC.

4. Os laudos técnicos constantes dos autos indicam que os danos decorreram de oscilação na rede elétrica. A concessionária, por sua vez, não se desincumbiu de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou fato excludente de responsabilidade.

5. Não se exige prévio esgotamento do procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 para o ajuizamento da ação judicial, sendo legítima a via jurisdicional para a reparação de danos.

6. A incidência de juros de mora sobre a indenização por dano material decorrente de ação regressiva fundada em sub-rogação legal deve observar a taxa Selic, nos termos dos arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo ambos (juros e correção monetária) devidos a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora à segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para determinar a incidência da correção monetária pelo IPCA e dos juros de mora pela taxa Selic, ambos a partir da data do efetivo desembolso efetuado pela seguradora.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos materiais causados por variação de tensão na rede quando não comprova fato excludente de responsabilidade. 2. Os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre a indenização por dano material, em ação regressiva fundada em sub-rogação legal da seguradora, devem observar, respectivamente, a taxa Selic e o índice IPCA, nos termos dos arts. 406, §1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, ambos contados a partir da data do efetivo desembolso realizado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 389, parágrafo único e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº. 00072525120218080024, Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; TJES; Apelação Cível nº. 50180378420218080024, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5023084-69.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
Advogado do(a) APELANTE: ELTON CARLOS VIEIRA - MG99455-A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Na origem, trata-se de ação de regresso da seguradora Allianz Seguros S/A, objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A.

Após regular instrução, o magistrado de origem sentenciou pela procedência do pedido, diante das provas dos autos e uma vez que a concessionária não foi capaz de fazer prova da regularidade da prestação do serviço, tampouco de que não houve oscilação na rede de energia que atende a residência do segurado na data do sinistro.

Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Pois bem. É sabido que a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da Carta Política e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário à segurada, tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

De outro lado, caberia à concessionária ora apelante demonstrar satisfatoriamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que os laudos técnicos emitidos pela empresa que presta serviços à apelada (ID 14246355 - fl. 40) realizado no aparelho - inversor de frequência e máquina de tração do elevador - é categórico quanto a origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a concessionária, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu.

Portanto, os elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, não tendo a concessionária se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA . DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE . APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S .A. e Tokio Marine Seguradora S.A. contra sentença que, nos autos de ação regressiva de indenização proposta pela seguradora, julgou procedente o pedido inicial, condenando a EDP ao ressarcimento de danos materiais decorrentes de oscilação de tensão elétrica, no valor de R$ 6 .441,85, acrescido de correção monetária desde o prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso, aplicando-se a taxa SELIC após a citação. A sentença também condenou a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a concessionária de energia elétrica é responsável pelos danos alegadamente causados por oscilação de tensão elétrica, incluindo a análise do nexo causal e da responsabilidade objetiva; (ii) verificar se a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora está correta, à luz da jurisprudência . III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 25 da Lei nº 8 .987/1995. Na hipótese dos autos, o laudo técnico apresentado pela seguradora demonstrou que os danos aos equipamentos do segurado decorreram de oscilação de tensão elétrica na rede administrada pela concessionária, e a EDP não produziu prova apta a afastar a conclusão técnica. O art. 210 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL reforça a responsabilidade das distribuidoras de energia pelos danos elétricos causados aos equipamentos, independentemente de culpa . No caso, não foi comprovada nenhuma excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou força maior. A exigência de solicitação administrativa prévia para reparação dos danos, sustentada pela concessionária, não encontra amparo legal.
Nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o direito de acesso ao Judiciário é amplo e irrestrito, não sendo condicionado à prévia tentativa de resolução administrativa
.
Ademais, os autos indicam que houve protocolo de reclamação perante a concessionária, sem resposta conclusiva
.
Quanto à aplicação da taxa SELIC, a sentença de origem observou o entendimento consolidado no STJ, no sentido de que a SELIC engloba correção monetária e juros de mora, sendo aplicável a partir da citação, com correção monetária anterior calculada pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça. Tal critério é adequado e está alinhado à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional em sede recursal, observa o disposto no art . 85, § 11, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por oscilação de tensão elétrica, desde que demonstrado o nexo causal, nos termos do art . 37, § 6º, da Constituição Federal. O procedimento administrativo previsto em normas da ANEEL não constitui condição obrigatória para o ajuizamento de ação judicial de ressarcimento por danos materiais. A taxa SELIC é aplicável a partir da citação, abrangendo juros de mora e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com outros índices de atualização. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6º; Lei nº 8.987/1995, art. 25; CPC/2015, art. 85, § 11; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts . 203 e 210; STJ, Súmula nº 43. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5019009-20.2022.8 .08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j . 27/06/2023; TJES, Apelação Cível nº 00014455020218080024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 19/09/2024 .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00072525120218080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA . DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA COMO CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO INFIRMADO PELA CONCESSIONÁRIA. PROVIMENTO DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente a ação regressiva ajuizada contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, visando ao ressarcimento de danos materiais. A seguradora alega que a instabilidade na rede elétrica causou danos aos equipamentos elétricos do segurado, cabendo à concessionária demonstrar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os danos aos equipamentos do segurado foram causados pela oscilação de energia elétrica fornecida pela concessionária; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia elétrica comprovou excludentes de responsabilidade que afastassem sua obrigação de indenizar. III . RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, conforme art. 37, §6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal. 4 . A seguradora comprovou o pagamento da indenização ao segurado pelos danos ao equipamento causado por sobrecarga de energia, anexando laudo técnico e demais documentos pertinentes. 5. A concessionária não produziu provas suficientes para desconstituir o nexo de causalidade, limitando-se a apresentar telas sistêmicas que não comprovaram a inexistência de falha na prestação de serviço. 6 . A Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época, prevê que a distribuidora só pode eximir-se do dever de indenizar em hipóteses específicas, como a ausência de nexo causal, o que não foi demonstrado no caso concreto. 7. O entendimento de que laudos técnicos unilaterais seriam imprestáveis não se aplica quando a concessionária não apresenta contraprova técnica, sendo admissível o laudo apresentado pela seguradora.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de serviço público de energia elétrica responde objetivamente por danos causados a equipamentos de consumidores, sendo irrelevante a ausência de registro de interrupção de energia quando comprovada a oscilação que gerou o dano . 2. Cabe à concessionária, no exercício da responsabilidade objetiva, comprovar a presença de excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, sob pena de condenação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art . 927, parágrafo único; CDC, art. 14, § 3º; CPC/2015, art. 373; Resolução ANEEL nº 414/2010. Jurisprudência relevante citada: TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0004715-54 .2017.8.08.0014, rel . Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 29/08/2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0021543-61.2018.8 .08.0024, rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, julgado em 07/03/2022; TJES, Quarta Câmara Cível, Apelação Cível, Processo nº 0010076-22 .2017.8.08.0024, rel . Des. Manoel Alves Rabelo, julgado em 25/10/2021.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50180378420218080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível).

Resta caracterizado, assim, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores despendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 14.169,60 (quatorze mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos).

Voltando-me aos argumentos recursais, acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaco que referido procedimento refere-se apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Por derradeiro, entendo que a apelação merece acolhimento quanto à necessidade de adequação dos consectários legais à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.905/2024.

Dispõe o art. 406, do Código Civil que
quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal
, enquanto que o seu § 1º prevê que a
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389.

Por seu turno, o art. 389, parágrafo único, do CPC prevê que
na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Dessa forma, os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação devem observar o IPCA como índice de atualização monetária e a taxa SELIC como taxa de juros moratórios, ambos contados a partir da data do efetivo pagamento da indenização pela seguradora.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros legais calculados com base na taxa SELIC, ambos a partir do desembolso realizado pela autora. Mantenho, no mais, a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.